Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010 APELANTE: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA, GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA APELADO: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido iniciale condenou as Rés a pagarem à Autora, solidariamente, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Antes do julgamento das Apelações, foi realizadaaudiência de conciliação, conforme Id. 22060608, cuja ata foi assinada pelos patronos das Partes. Assim, HOMOLOGOo acordo Id. 22060608, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para análise da Apelação interposta por Goiânia Home Care Hospital Domiciliar Ltda. - ME. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora